Tribunal: TJSP
Processo: 2192990-52.2021.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Sentença que confirma a tutela provisória – Obrigação de não fazer – Fechamento de estabelecimento comercial em área estritamente residencial - Pedido de concessão de efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do artigo 1.012, §3o e §4o - Pedido indeferido.